Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720697-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA IMPETRANTE: ANTONIO APARECIDO BELARMINO JUNIOR, EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Petição de ID 26854192: os impetrantes acrescentam fundamentos ao habeas corpus e juntam novos documentos, reiterando os pedidos feitos na inicial. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES